Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004879-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Suspensão, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN - CPF: 631.762.701-00 (PACIENTE), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (IMPETRANTE), JUIZO VARA ÚNICA COMARCA TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA 2.a TURMA DO STF, NO SENTIDO DE PERMITIR A RETROAÇÃO DA LEI PARA APLICAR O INSTITUTO ATÉ A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO E AINDA QUE NÃO TENHA HAVIDO CONFISSÃO DO RÉU – REJEIÇÃO – ENTENDIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA MAJORITÁRIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO – ADESÃO À CORRENTE CONTRÁRIA AO POSTULADO, POR SER A QUE MELHOR OBSERVA A FINALIDADE DO INSTITUTO –
ORDEM DENEGADA.

- A despeito da existência de jurisprudência em sentido contrário, mantém-se os termos da decisão impugnada, porquanto o c. Superior Tribunal de Justiça e a 1.a Turma do STF persistem no entendimento de que é
cabível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP) a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, dede que a denúncia não tenha sido recebida, sendo este, por ora, majoritário.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.
DIEGO HENRIQUE BONETTI

PACIENTE:

MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que
indeferiu a aplicação do acordo de não persecução penal proposto em seu favor

e, por consequência, manteve a tramitação da ação penal n.o 0001283-60.2018.8.11.0094 (PJe), destinada a apuração da suposta prática do crime tipificado no
art. 16,
caput,
da Lei n.o 10.826/03.

Contextualizando os fatos, o impetrante destaca que a denúncia fora apresentada em desfavor do paciente e recebida pela autoridade coatora anteriormente à vigência da Lei n.o 13.964/2019 [Pacote Anticrime], que introduziu no ordenamento jurídico do denominado ‘acordo de não persecução penal’. Por essa razão, quando da apresentação da resposta à acusação, postulou a aplicação do mencionando instituto, sendo a pretensão
indeferida
pelo magistrado
a quo
.

A ilustrar a aventada coação ilegal, aduz que o paciente preenche os requisitos necessários para a formalização de eventual acordo de não persecução penal, sobrelevando os favoráveis predicados pessoais, bem como a impositiva observância ao princípio da retroatividade da lei penal e ao novo entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de aplicar o instituto penal nos feitos iniciados anteriormente à vigência do Pacote Anticrime, desde que não haja trânsito em julgado e mesmo que inexista a confissão do réu até o momento de sua proposição.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem para
determinar a imediata suspensão da audiência de instrução e julgamento, a ser realizada na data de 19 de abril de 2023
. No mérito, requer a
concessão da ordem para que seja aplicado o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP
, com designação da audiência prevista no § 4.o daquele dispositivo.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 161189174 ao ID 161189181.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio da decisão de ID
161974170 e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID

163049185
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 165476693, opina pela
concessão
da ordem
, mencionando a atual jurisprudência do STF sobre a temática.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, pois, na data de
29 de julho de 2018
, por volta das 15h10, nas proximidades da estrada Cruzeiro do Sul [sentido à cidade de Sinop – MT], na Comarca de Tabaporã – MT,
portava arma de fogo e munições de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nos termos narrados pelo i.
Parquet
(ID
161189177 - Pág. 12 e ss.)
, a Polícia Militar procedia rondas junto àquele logradouro e, nessa oportunidade, determinou a parada da caminhonete Hillux, que possuía quatro pessoas a bordo. Ato contínuo, os agentes públicos encontraram no interior do veículo, embaixo do banco de motorista, um
01 revolver calibre .44
, marca Smith e Wesson, bem como
05 munições
intactas e 01 deflagrada, todas daquele mesmo calibre, assim como apreenderam outras
14 munições
, acondicionado dentro de uma mochila, das quais oito já se encontravam detonadas.

Durante o interrogatório extrajudicial (ID 161189177 - Pág. 29), o ora paciente confessou a aquisição da arma de fogo, ocorrida há três anos e com a finalidade de proteção pessoal, mencionando, ademais, que não possuía o registro daquela e nenhum documento que lhe permitisse o porte do artefato bélico com as respectivas munições.

A denúncia foi oferecida na data de 11 de fevereiro de 2019, ao passo que o seu recebimento ocorreu em
16 de agosto de 2019,
nos termos da decisão acostada no ID 161189177 - Pág. 88.

Em sede de resposta à acusação, a defesa do paciente vindicou a aplicação do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, porquanto preenchidos os requisitos para tal desiderato, bem como necessária a observância ao princípio da retroatividade da lei penal (ID 161189177 - Pág. 109 e ss.).

A seu turno, em consonância com a manifestação ministerial, a autoridade coatora
indeferiu
a pretensão formulada pelo ora paciente, sob o viés de que a retroatividade da lei penal somente ocorreria aos feitos cuja denúncia não houvera sido recebido, marco este ultrapassado na hipótese em apreço.

Por oportuno, colaciono breve excerto da decisão:

“(...) Pois bem, no
que tange a alegação da defesa em retroagir a lei n. 13. 964/2009 para beneficiar o acusado, concedendo-o benefício de acordo de não persecução penal
, verifica-se do AgRg no HABEAS CORPUS No 628.647 - SC (2020/0306051-4), julgado recentemente pelos Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que somente é cabível a retroatividade da lei penal para beneficiar o indiciado com acordo de não persecução penal antes do recebimento da denúncia, o que não é o caso dos autos, eis que o recebimento da denúncia ocorreu em 16 de agosto de 2019 e a Lei n. 13.964/ 2019, entrou em vigor em 23/01/2020
, portanto, data superior ao recebimento denúncia, já tendo iniciada a ação penal, tendo deste modo superada a fase pré-processual”
(sic – ID 161189177 - Pág. 135/136) – destaquei.

Como é cediço, o
acordo de não persecução penal
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e introduzido no ordenamento jurídico por meio da Lei n.o 13.964/19 (Pacote Anticrime), se traduz em um negócio jurídico de natureza extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato - a ser necessariamente homologado pelo juízo competente, em audiência - no qual o segundo se compromete ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, a fim de evitar o oferecimento da denúncia e, por corolário, o início de uma ação penal, de sorte que, acaso exitoso o acordo entre as partes, há a
extinção
da punibilidade do agente.

Nessa ordem de ideias, a doutrina ensina que a principal finalidade do instituto criado é
obstar o início da persecução penal
em relação a determinados crimes, funcionando, pois, como uma opção de política criminal para a resolução de processos penais de maneira diversa daquela originalmente adotadas no processo penal.

Assim, por meio de tal mecanismo, prestigia-se a celeridade na resolução de casos menos graves; prioriza-se os recursos financeiros e humanos para resolução de demandas severas, além do que se evita as implicações sociais derivadas de uma condenação e a superlotação nos presídios.

Por se tratar de matéria relativamente nova no ordenamento jurídico, é cerne de discussões nos Tribunais Superiores, especialmente no tocante ao momento de aplicação do acordo de não persecução penal e, nesse diapasão,
subsistia firme entendimento de que a retroação da Lei n.o 13.964/2019 alcançaria os feitos que estivessem na fase inquisitiva da persecução penal e aqueles em que não houvessem o recebimento da denúncia
, a fim de prestigiar a precipuamente finalidade do instituto penal, isto é, evitar a tramitação de ações penais.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e da
1.a Turma do Supremo Tribunal Federal
,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. (...)

3. [...] a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/3/2021). [...] A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 24/6/2022) (REsp n. 1.874.525/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 13/2/2023) (...)”.
(AgRg no REsp n. 1.911.512/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de
20/4/2023
.) – destaquei.

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de moeda falsa.
Acordo de não persecução penal (ANPP). Art. 28-A, do CPP. Aplicação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
(HC 191464-AgR, de minha relatoria). 2. Assim como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a denúncia foi recebida em 23/4/2018 (...), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, de modo que é inaplicável o art. 28-A do CPP”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 225735 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma
, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC
27-04-2023
) – destaquei.

Não se olvida que a
2.a Turma
do Supremo Tribunal Federal recentemente inaugurou uma
nova linha de pensamento
, exemplificativamente refletida no julgamento do
HC 220.249/SP
[ocorrido em 19/12/2022, com publicação do acórdão em
06/02/2023
] e
HC n.o 206.660/SC
[realizado em 06/03/2023, com publicação do acórdão em
31/03/2023
], segundo a qual o acordo de não persecução penal mostra-se aplicável aos processos iniciados em data anterior à vigência da Lei n.o 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgado e mesmo que ausente a confissão réu, sob o argumento de que se trata de norma penal híbrida [processual e penal], e, desta feita, deve retroagir em benefício do autor do fato, notadamente porque um dos seus efeitos é extinguir a punibilidade daquele, cujos efeitos lhe são deveras benéficos.

Destarte, atualmente existem no ordenamento jurídico dois entendimentos jurídicos sobre a temática,
não se traduzindo como majoritário
aquele trazido à baila pelo impetrante e adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, porquanto, nos termos das jurisprudências acima colacionadas, o c. Superior Tribunal de Justiça (Quinta e Sexta Turmas) e a 1.a Turma do STF
persistem
asseverando que a retroação da lei e aplicação do acordo de não persecução penal somente deve ocorrer até o recebimento da denúncia.

É certo que a celeuma somente findar-se-á quando o Supremo Tribunal Federal proceder ao julgamento
HC n.o 185.913/DF
, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que se encontra afetado e será submetido ao crivo do Plenário, pois, nessa oportunidade, serão delimitadas diversas problemáticas envolvendo o acordo de não persecução penal, dentre elas o momento adequado para o seu oferecimento.

Com efeito, por ora,
mantenho adesão

à corrente majoritária e contrária aos interesses do paciente
, buscando com isso preservar a finalidade do instituto criado, bem como manter a unidade e segurança da jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019 – INSTITUTO APLICÁVEL APENAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual, como alternativa à própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do benéfico instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/19, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida”.
(N.U 0015408-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE
24/04/2023
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 (...) – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável o sobrestamento do feito para a proposta de acordo de não persecução penal, conforme disposição contida no art. 28-A do Código de Processo Penal, quando já recebida a denúncia
(STF, HC n. 191464 AgR, DJ 26.11.2020). (...)” (N.U 0000304-44.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE
15/03/2023
)

Desta feita, amparando-se nos fundamentos expostos, incabível a aplicação do acordo de não persecução penal ao ora paciente, razão pela qual revela-se escorreito o prosseguimento da ação penal e a realização da audiência de instrução, que ressaíra redesignada pela autoridade coatora para a data de 29/06/2013, às 13h30.

Mantém-se
, pois, os termos da decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023